Tribunal: TJSP
Processo: 2218712-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pretensão de prequestionar dispositivos legais, pleiteando menção expressa a esse respeito – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas pelas partes foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pretensão de prequestionar dispositivos legais, pleiteando menção expressa a esse respeito – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas pelas partes foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2218712-59.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante MARLI
MAGATON DE MAGALHÃES CASTRO, é embargado RIO CLARO FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente) e FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218712-59.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30212
EBDC.No: 2218712-59.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARLI MAGATON DE MAGALHÃES CASTRO
EBDO. : RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Pretensão de prequestionar dispositivos legais, pleiteando
menção expressa a esse respeito
Descabimento

Hipótese em que todas as questões suscitadas pelas partes
foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que
supre o requisito de admissibilidade para a interposição de
eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores

EMBARGOS REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, opõe a
agravante embargos de declaração.
Faz considerações sobre a respeitável
decisão colegiada embargada, para sanar omissões sobre
dispositivos legais, com o fim de prequestionamento.
Para tanto, aponta os artigos 98 e 99,
parágrafo 2o do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218712-59.2019.8.26.0000/50000
3
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
vícios
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
De fato, a r. decisão agravada foi
mantida pela douta Turma Julgadora, que entendeu pela
ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade
da justiça, uma vez que não ficou demonstrada a
insuficiência de recursos, nos termos do que determina o
parágrafo 2o, do artigo 99 do Código de Processo Civil,
após
parcial
provimento
de
agravo
anteriormente
interposto pela ora embargante.
No agravo anteriormente julgado, já fora
reconhecida a necessidade de comprovação da necessidade
da gratuidade, diante de elementos de convicção que
contrariavam a presunção de insuficiência de recursos.
A
d.Turma
Julgadora
apreciou
os
documentos apresentados e manteve o indeferimento da
gratuidade da justiça, dada a ausência de comprovação da
insuficiência de recursos da autora para arcar com os
gastos do processo.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontado os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o acórdão embargado não se revela omisso,
uma vez que mencionada providência não é reclamada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218712-59.2019.8.26.0000/50000
4
nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores;
máxime à luz do artigo 1.025 do novo Código de Processo
Civil
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA